Tribunal: TJPA
Processo: 0014315-85.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014315-85.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO CANTUARIA MOUTINHO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0014315-85.2013.8.14.0301

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: FRANCISCO CANTUARIA MOUTINHO JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MILITAR. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. LIMITES TEMPORAIS. DIREITO ADQUIRIDO ATÉ A LC Nº 44/2003. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que, em ação ordinária, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a incorporação de gratificação de função aos proventos de policial militar, relativamente ao período anterior à LC nº 44/2003, bem como o pagamento de parcelas retroativas dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor possui direito à incorporação de gratificação de representação em percentual superior ao já implementado, considerando a superveniência da LC nº 39/2002 e da LC nº 44/2003; (ii) estabelecer se são devidas diferenças retroativas decorrentes dessa incorporação, à luz da vedação de acumulação de vantagens e do direito adquirido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Estadual nº 39/2002, validada pelo STF, revoga a possibilidade de incorporação de gratificações de natureza temporária, ressalvando apenas situações consolidadas anteriormente à sua vigência.

4.

O § 2º do art. 94 da LC nº 39/2002, com redação da LC nº 44/2003, assegura o direito adquirido apenas aos períodos de exercício de função gratificada anteriores à vigência da norma.

5.

Períodos posteriores à LC nº 44/2003 não são incorporáveis, em razão da revogação expressa da legislação anterior (Lei nº 5.320/86).

6.

A certidão funcional demonstra que o servidor adquiriu direito à incorporação apenas no percentual de 60%, correspondente ao tempo de exercício anterior ao marco legal.

7.

O contracheque comprova que o percentual de 60% já se encontra devidamente incorporado, inexistindo diferenças a serem pagas.

8.

A pretensão de ampliação da incorporação ou pagamento retroativo implicaria reconhecimento de períodos não incorporáveis e violação ao regime jurídico vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O direito à incorporação de gratificação de função limita-se aos períodos exercidos até a vigência da LC nº 44/2003. 2. A superveniência da LC nº 39/2002 extingue a possibilidade de incorporação de vantagens temporárias para períodos posteriores. 3. Inexiste direito a diferenças retroativas quando o percentual incorporado corresponde exatamente ao tempo de exercício anterior à mudança legislativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º e 37, caput e XVII; LC Estadual nº 39/2002, art. 94 e §§; LC Estadual nº 44/2003; Lei Estadual nº 5.320/1986; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5154/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 12.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 2047093/AL, Rel. Min., j. 07.06.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0051061-15.2014.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 28.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto e dar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 16/04/2026 e encerrada aos 23 dias do mês de abril do ano corrente (23/04/2026).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a incorporação aos proventos do autor do percentual referente ao exercício de função gratificada no período anterior à vigência da Lei Complementar Estadual nº 44/2003, bem como condenando o ente estatal ao pagamento das parcelas retroativas correspondentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Historiando os fatos, FRANCISCO CANTUARIA MOUTINHO JUNIOR ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é policial militar e que foi nomeado para exercer função comissionada em diversos períodos ao longo de sua carreira, sustentando que, somados tais interregnos, perfaz mais de 10 (dez) anos de exercício em cargos de direção e assessoramento superior, razão pela qual faria jus à incorporação de 100% (cem por cento) da maior representação recebida, nos termos da legislação então vigente, notadamente a Lei Estadual nº 5.320/1986.

Alegou que a superveniência da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 não poderia suprimir direito adquirido, motivo pelo qual requereu, inclusive, a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo que vedou a incorporação após sua vigência. Ao final, postulou a concessão de tutela antecipada e, no mérito, a incorporação definitiva da representação DAS aos seus vencimentos, no percentual integral de 100% (cem por cento), com o pagamento das diferenças devidas.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“ Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para determinar ao ESTADO DO PARÁ que incorpore aos proventos do Autor, o percentual referente ao exercício de função gratificada,
mas apenas em relação ao período anterior a à vigência da LCE 44/2003, isto é, a contar de 1995 até 30 de janeiro de 2003, conforme certidão de ID. 36932694, e com base no interstício legal mínimo para aquisição do direito à incorporação (10% a cada 01 ano no exercício da função gratificada),
e por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno ainda o ESTADO DO PARÁ a pagar à parte Autora as parcelas retroativas da incorporação e retroativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, cujo valor total atualizado será apurado em liquidação, aplicando-se juros de mora a partir da citação, e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos.

Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/21,
devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência em parte, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

Condeno o Autor ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência em parte, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC,
estando a cobrança suspensa em razão da justiça gratuita, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

Deixo de submeter a sentença ao reexame necessário, por possuir conteúdo líquido e inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos (art. 496, inciso I, §§ 2º e 3º, e inciso III do CPC), sendo suficiente para sua execução a realização de cálculo aritmético simples. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO LÍQUIDA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PRECEDENTES. ALEGADA NÃO LIQUIDEZ DA CONDENAÇÃO. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ .
1. É líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas
. Precedentes. 2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2047093 AL 2021/0407248-9, Data de Julgamento: 07/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais.

P.I.C. ”

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação com efeito suspensivo, sustentando, em síntese, que a decisão recorrida violou o disposto no § 3º do art. 94 da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, dispositivo que veda o pagamento retroativo da incorporação a servidor que tenha percebido gratificação em período posterior à vigência da referida lei.

Inicialmente, assevera que o autor ingressou com a presente ação no ano de 2014, e que, conforme relatado na petição inicial, exerceu função gratificada entre 1995 e janeiro de 2003, percebendo a respectiva gratificação normalmente em período posterior à promulgação da LC nº 39/2002.

Argumenta que a sentença determinou o pagamento dos valores retroativos correspondentes à incorporação para os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, período que, segundo sustenta, iria de 2009 a 2014, o que configuraria afronta direta à vedação expressa de percepção simultânea da vantagem incorporada com a representação devida pelo exercício da mesma função.

Prossegue afirmando que, no período compreendido entre 2009 e 2014, o autor encontrava-se em atividade e recebendo regularmente os valores a título de gratificação de representação, de modo que o cumprimento da sentença implicaria pagamento acumulado da gratificação e da vantagem incorporada referente ao mesmo período, em absoluta afronta ao princípio da legalidade estrita.

Defende que o § 3º do art. 94 da LC nº 39/2002 expressamente estabelece que aos servidores que, na data da publicação da lei, possuírem direito adquirido à incorporação e vierem a exercer cargos ou funções posteriormente, é vedada a percepção simultânea da vantagem incorporada com a representação devida pelo exercício do cargo ou função, ressalvado o direito de opção. Sustenta que a finalidade do legislador foi evitar o acúmulo de parcelas remuneratórias da mesma natureza, impedindo enriquecimento indevido.

Aduz, ainda, que a decisão recorrida afrontaria o art. 37, caput e inciso XVII, da Constituição Federal, por permitir acumulação indevida de vantagem remuneratória no âmbito da Administração Pública, violando os princípios da legalidade e da moralidade administrativa. Invoca, igualmente, o princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, sob o argumento de que o Poder Judiciário não poderia impor ao Executivo obrigação de pagamento em desconformidade com a legislação vigente, sob pena de ingerência indevida na esfera administrativa.

Cita doutrina de Rafael Bielsa no sentido de que ao Poder Judiciário compete apenas o controle de legalidade do ato administrativo, e não a análise de sua oportunidade ou conveniência, bem como precedente do Supremo Tribunal Federal no qual se afirma que o juiz deve limitar-se à verificação da legalidade do ato impugnado.

Ao final, requer o provimento do recurso para excluir da condenação as verbas retroativas que, segundo sustenta, importariam em acumulação indevida na forma da lei, reformando-se a sentença nesse específico capítulo.

Posteriormente, o recorrido apresentou contrarrazões, nas quais aduziu que a sentença deve ser mantida incólume, porquanto corretamente reconheceu o direito à incorporação do percentual referente ao exercício de função gratificada no período anterior à vigência da LC nº 39/2002, bem como ao pagamento dos valores retroativos referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Destacou que o ajuizamento da demanda ocorreu em 14/03/2013, razão pela qual o quinquênio prescricional alcançaria as parcelas vencidas a partir de 14/03/2008, e não de 2009 a 2014, como alegado pelo apelante. Sustentou, ainda, que eventuais valores já pagos deverão ser compensados em sede de liquidação, inexistindo, portanto, qualquer enriquecimento ilícito ou acumulação indevida.

Por fim, o Ministério Público do Estado do Pará, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Isaías Medeiros de Oliveira, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo que a sentença encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada acerca da preservação do direito adquirido à incorporação proporcional da gratificação de representação referente ao período anterior à vigência da Lei Complementar nº 44/2003, bem como que o pagamento das diferenças retroativas não configura percepção simultânea vedada pela legislação, mas mera recomposição de valores não adimplidos no momento oportuno.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, convém mencionar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5154/PA, por maioria de votos, manteve a validade da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, que trata da aposentadoria dos militares e dos servidores civis estaduais, conforme aresto colacionado a seguir:

Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Regime de Previdência dos Militares e Servidores do Estado do Pará. Lei Complementar 39, de 2002, do Estado do Pará. 3. Alegação de violação ao disposto no artigo 42, § 1º, que exige lei específica para tratar do regime de previdência do servidor militar, nos termos do art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal. Inocorrência. 4. A inclusão em um mesmo diploma normativo de regra geral, comum a servidores civis e militares, não ofende a exigência constitucional de lei específica para tratar da inatividade dos militares. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.

(STF - ADI: 5154 PA, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 12/09/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-11-2023 PUBLIC 14-11-2023)

Assim, o presente caso segue regramento disposto na Lei Complementar nº 39/2002, que instituiu o Regime Jurídico Único de Previdência dos Servidores Civis e Militares no Estado do Pará e fixa diretrizes gerais aplicáveis a ambos os grupos de servidores, preservando as especificidades inerentes à categoria, seja servidor civil ou militar, conforme preconizado pela Constituição Federal.

Realizadas as considerações iniciais, no mérito, a controvérsia gira em torno do direito do apelante à incorporação de gratificação de representação em percentual de 100% (cem por cento), em razão do exercício de função comissionada junto à Polícia Militar do Estado do Pará. O apelante fundamenta seu pedido na Lei nº 5.320/86, que prevê a incorporação de funções gratificadas nos seguintes termos:

Art. 1º
O funcionário público efetivo, da categoria militar que tenha o exercício de cargo em comissão nível de Direção Superior ou que seja integrante do grupo Direção e Assessoramento Superior ou Função Gratificada pelo desempenho de atividades nos Gabinetes do Governador e Vice-Governador do Estado e na Assembleia Legislativa, fará jus, após a desinvestidura do referido cargo ou função, à incorporação nos seus vencimentos, da respectiva representação ou gratificação, na forma definida nesta Lei.

Art. 2º
A Representação ou Gratificação que trata o artigo anterior será concedida na proporção de 10% (dez por cento), por ano de exercício, consecutivo ou não, do cargo em comissão ou função gratificada, até o limite máximo de 100% (cem por cento) do valor das referidas vantagens.

No entanto, a superveniência da Lei Complementar nº 39/2002, trouxe alterações significativas, ao vedar expressamente a incorporação de vantagens temporárias, como gratificações por função comissionada, aos proventos de aposentadoria. O artigo 94, § 1º, da referida norma dispõe:

Art. 94.
Ficam revogadas quaisquer disposições que impliquem incorporação aos proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário, incluindo gratificação por desempenho de função ou cargo comissionado (...).

§ 1º A revogação de que trata o "caput" deste artigo estende-se às disposições legais que impliquem incorporação de verbas de caráter temporário, decorrentes do exercício de representação, cargos em comissão ou funções gratificadas, à remuneração, soldo, subsídio ou qualquer outra espécie remuneratória dos servidores e militares do Estado.

A jurisprudência deste Tribunal corrobora o entendimento de que, com a vigência da Lei Complementar nº 39/2002, não há direito adquirido à incorporação de gratificações decorrentes do exercício de cargos comissionados ou funções transitórias após a publicação da referida norma, salvo para situações consolidadas anteriormente. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. FUNÇÃO COMISSIONADA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/02 QUE DISPÕE SOBRE O REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES CIVIS E MILITARES DESTE ESTADO. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS. MÉRITO. INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 5.320/86 – IMPOSSIBILIDADE. TODAS AS INCORPORAÇÕES RELATIVAS À FUNÇÃO GRATIFICADA FORAM EXTINTAS POR FORÇA DO ARTIGO 94, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 39/02. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Descabe falar em inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 039/02, que estabeleceu o Regime de Previdência dos Servidores Civis e Militares desde Estado, haja vista inexistir vedação constitucional que possibilite que lei única verse sobre a matéria. Além do mais, em que pese a questão ser objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5154, inexiste até o presente momento, decisão oriunda do STF sobre a invalidade da norma, tampouco o sobrestamento dos feitos que versem sobre a matéria, reforçando, assim, a presunção de constitucionalidade da norma impugnada. 2. O adicional de representação de função gratificada com previsão na Lei Estadual nº 5.320/86 pagos aos militares que tenham exercido cargo em comissão em nível de Direção Superior ou em caso de desempenho de atividades junto aos Gabinetes do Governador, Vice-Governador ou Assembleia Legislativa não é passível de incorporação no soldo do recorrente, haja vista que conforme o artigo 94, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 39/02, restaram revogadas todas as disposições que porventura implicasse na incorporação de verbas de caráter temporário, decorrentes do exercício de cargo em comissão. 3. Apelo conhecido e improvido, nos termos do voto da relatora.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0051061-15.2014.8.14.0301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 28/08/2023, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO. MILITAR DA PM. DIREITO À INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM DENOMINADA ADICIONAL DE REPRESENTAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 5.320/86 PELO EXERCICIO DE CARGO COMISSIONADO. VEDAÇÃO DE INCLUSÃO CONTIDA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/02. ARTIGO 94, § 1º. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DESSA NORMA POR AFRONTA AOS ARTIGOS 42, § 1º E 142 DA CR/88. DISCUSSÃO QUE SE MOSTRA DESPICIENDA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 142/21. NORMA QUE DIRIMIU A CONTROVÉRSIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO QUE EXSURGE A PARTIR DO DESLIGAMENTO DO CASTRENSE DO CARGO COMISSIONADO. RECURSO DO APELANTE/AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO APELANTE/RÉU DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA DE ACORDO COM O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR E MANTIDA EM RELAÇÃO AO RECURSO DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0021716-09.2011.8.14.0301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 17/07/2023, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/02. DESCABIMENTO. NO MÉRITO. INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 5.320/86. IMPOSSIBILIDADE. AS INCORPORAÇÕES FORAM EXTINTAS POR FORÇA DO ARTIGO 94 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 39/02. MANUTENÇÃO DO JULGADO. 1. Incidente de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 039/02. Descabe falar em inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 039/02, que estabeleceu o Regime de Previdência dos Servidores Civis e Militares desde Estado, haja vista inexistir vedação constitucional que possibilite que lei única verse sobre a matéria. Além do mais, o Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5154, decidiu por maioria de votos manter a validade do diploma legal acima que trata da aposentadoria dos militares e dos servidores civis estaduais. 2. No mérito. O adicional de representação de função gratificada com previsão na Lei Estadual nº 5.320/86 pago aos militares que tenham exercido cargo em comissão em nível de Direção Superior ou em caso de desempenho de atividades junto aos Gabinetes do Governador, Vice-Governador ou Assembleia Legislativa não é passível de incorporação no soldo do militar, haja vista que conforme o artigo 94, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 39/02, restaram revogadas todas as disposições que porventura implicasse na incorporação de verbas de caráter temporário, decorrentes do exercício de cargo em comissão. 3. Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00247854920118140301 19061539, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 08/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Todavia, em que pese a constitucionalidade da LC nº 39/2002, alterada pela LC nº 44/2003, o direito daqueles que se encontravam investidos de tais cargos ou funções até a data da publicação daquela lei complementar fora resguardado.

É o que prevê o parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 44/2003, que garantiu aos servidores militares o direito adquirido à incorporação ocorrida anteriormente à vigência da lei,
in verbis
:

“§ 2º Fica assegurado o direito adquirido à incorporação pelo exercício de representação, cargo em comissão ou função gratificada aos servidores e militares estaduais que,
até a data da publicação desta Lei, completaram período mínimo exigido em lei para a aquisição da vantagem
. (NR LC44/2003)”.

In casu
, de acordo com a certidão juntada no ID 30585790 (pág. 04/05), constata-se que o apelante desempenhou função gratificada em período anterior à entrada em vigor da Lei Complementar nº 044, de 23 de janeiro de 2003, de modo que deve ser reconhecido o direito a incorporação das gratificações de funções desenvolvidas nos seguintes períodos:

·

Chefe de almoxarifado, no período de 25/01/1995 a 23/01/1996 (11 meses e 28 dias);

·

Subcomandante do 2º SGI/I, no período de 14/02/1996 a 09/02/1998 (01 ano, 11 meses e 25 dias);

·

Chefe da 2ª Seção GI, no período de 02/03/1998 a 21/05/1998 (02 meses e 19 dias);

·

Chefe da 1ª Seção GI, no período de 21/05/1998 a 09/08/1998 (02 meses e 18 dias);

·

Subcomandante do 1º GI, no período de 02/12/1998 a 28/06/1999 (06 meses e 26 dias);

·

Subcomandante do 3º GBM, no período de 02/09/1999 a 08/05/2000 (08 meses e 06 dias);

·

Comandante do 3º GBM, no período de 08/05/2000 a 01/09/2000 (03 meses e 23 dias);

·

Subcomandante do 1º GBS, no período de 04/09/2001 a 29/11/2001 (02 meses e 25 dias);

·

Subcomandante do 7º SGBM, no período de 20/12/2001 a
23/01/2003
(data da entrada em vigor da Lei Complementar nº 044)
(01 ano, 1 mês e 03 dias).

Com efeito, ainda que se discuta acerca da constitucionalidade da Lei Complementar nº 39/2002, o direito dos servidores que exerceram cargos ou funções até a data da publicação da Lei Complementar nº 44, de 23 de janeiro de 2003, foi resguardado, conforme disposição do §2º do art. 94 da Lei Complementar nº 39/2002, que garantiu aos servidores civis e militares o direito adquirido à incorporação de períodos anteriores à vigência da lei.

Os períodos posteriores a
entrada em vigor da
Lei Complementar
nº 44/2003 (que acresceu os parágrafos 1º, 2º e 3º ao art. 94, da LC estadual nº 39/2002), não são mais incorporáveis, porquanto foram revogadas as disposições constantes nos art. 1º, 2º e 6º da Lei Estadual nº 5.320/86.

Em reforço deste entendimento, vejamos o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS DE ADICIONAL PELO EXERCÍCIO DO CARGO EM COMISSÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DIREITO À INCORPORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DIREITO QUE JÁ FOI RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO FOI IMPUGNADO EM CONTESTAÇÃO. PAGAMENTO JÁ REALIZADO COM REGULARIDADE A PARTIR DO ANO DE 2008. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS EM RAZÃO DO RECEBIMENTO A MENOR NO ANO DE 2007. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Embora o Apelante tenha se utilizado de argumentos insuficientes para infirmar os fundamentos constantes na sentença, o recurso apresenta pedido e causa de pedir que combatem a conclusão utilizada pelo magistrado de origem na sentença que julgou procedente o pedido inicial e determinou o pagamento de diferenças do adicional incorporado e não pago em sua integralidade. Ademais, o Recorrente impugna não apenas o direito à incorporação, como também o direito ao recebimento da diferença calculada sobre o valor total da remuneração. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. A sentença prolatada pelo Juízo de origem concedeu o direito a Autora para que o Réu efetuasse o pagamento da diferença do adicional incorporado pelo exercício de cargo em comissão nos anos de 1999 a 2003, uma vez que o Apelante ao realizar o cálculo do adicional, deixou de considerar parte da remuneração recebida pela Recorrida. 3. Não prospera o argumento do Recorrente de impossibilidade de incorporação, pois referido direito já havia sido reconhecido administrativamente, o que a propósito, não é questionado pelo Recorrente na contestação. 4.
Os servidores que adquiriram o direito a perceber o adicional de representação até a data da publicação da Lei Complementar 044/2003 tem direito a incorporar a referida vantagem
. 5. O adicional incorporado pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada incide sobre a totalidade da remuneração percebida no exercício do cargo comissionado. 6. Administrativamente, a Apelada já teve reconhecido o direito à incorporação do adicional decorrente do exercício de cargo em comissão, bem como já foi retificado o cálculo da referida parcela a partir de janeiro 2008, incidindo o adicional sobre a totalidade da remuneração do cargo comissionado, devendo ser paga a diferença referente ao ano de 2007, em razão do pagamento a menor realizado pela administração pública. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0015752-35.2011.8.14.0301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 14/09/2020, 1ª Turma de Direito Público)

No entanto, em que pese se reconhecer o direito à incorporação da gratificação referente ao período anterior à vigência da Lei Complementar nº 044/2003, em análise ao contracheque juntado aos autos (ID 30585790, pag. 02), constata-se que
o apelado já recebe a gratificação incorporada no percentual de 60% (sessenta por cento)
.

Este percentual de 60% (sessenta por cento) é exatamente aquele a que o apelado faz jus, de acordo com a certidão de funções gratificadas acostada aos autos, que contabiliza o tempo de exercício legalmente admitido.

Desse modo, a tentativa do apelado de pleitear a incorporação de períodos posteriores à Lei Complementar acima mencionada não é devida, pois tais períodos são expressamente inatingíveis pela benesse, por força da revogação do direito à incorporação. Uma vez que o percentual de 60% a que o servidor efetivamente adquiriu direito antes da mudança legislativa já se encontra devidamente implantado em seu contracheque, não há qualquer defasagem a ser corrigida pelo Poder Judiciário, restando indevidos os pagamentos retroativos e a majoração pretendida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo que o apelado já aufere a incorporação no percentual a que tem direito (60%), sendo indevida a incorporação de períodos posteriores à LC nº 044/2003.

Diante do provimento do recurso e da reforma integral da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência.

Sendo assim, condeno o apelado (autor) ao pagamento integral das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos patronos do Estado do Pará. Ressalta-se, todavia, que o apelado litiga amparado pelo benefício da gratuidade da justiça. Por essa razão, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos estritos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026